Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
Execução penal. Regime fechado. Prisão domiciliar humanitária. Tornozeleira eletrônica. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica no cumprimento de prisão domiciliar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas de que o uso da tornozeleira eletrônica pode acarretar risco concreto à saúde do agravante e piora no seu quadro clínico.
III. Razões de decidir
3. O uso da tornozeleira por apenado, condenado em regime fechado por crime grave – estupro de vulnerável - que foi beneficiado pela prisão domiciliar humanitária, adequado e necessário, visa monitorar se ele cumpre os termos impostos e frequenta os lugares autorizados, sobretudo porque o benefício foi concedido exclusivamente para tratamento de saúde.
4. Se não provou o agravante que o edema (inchaço) nas pernas de que padece é crônico e grave a ponto de inviabilizar o uso contínuo da tornozeleira eletrônica e que essa pode agravar a sua condição de saúde, a medida, razoável para aqueles que cumprem pena em regime fechado, beneficiados com a prisão domiciliar humanitária, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.